Tribunal: STF
Processo: Rcl 50780
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Banco BMG S.A. contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo 0010750-10.2015.5.03.0040, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O reclamante aduz, em suma, o seguinte: 



    “[...]



    A r. sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do contrato firmado entre a obreira e a 2ª Reclamada, reconhecendo a ilicitude da terceirização perpetrada e a consequente relação empregatícia com o Banco BMG, conferindo à Reclamante os benefícios adimplidos por esta instituição financeira aos seus funcionários que, de fato, se enquadram na categoria de bancários.



    Interpostos Recursos Ordinários, sobreveio acórdão da 10ª Turma do TRT-3 dando provimento parcial ao apelo para determinar a observância do divisor 180 na apuração das horas extras em relação a todo período laboral, mantendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e vínculo empregatício com o BMG.



    O Banco BMG e a Proativa Serviços e Telemarketing Ltda. interpuseram Recurso de Revista; contudo, o D. Desembargador Ricardo Antônio Mohallem entendeu por denegar seguimento aos apelos, sustentando que a decisão recorrida estava em sintonia com a súmula 331, I e III do TST.



    Inconformadas, as empresas interpuseram agravo de instrumento, os quais tiveram provimento negado pela 8ª Turma do C. TST.



    Interposto Recurso Extraordinários pelas reclamadas, porém o processo está suspenso por Recurso Extraordinário com repercussão geral no STF.



    Entretanto, o Banco BMG ora Reclamante, não pode se conformar com a r. decisão prolatada pela 8ª Turma do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, motivo pelo qual demonstrará, pelas razões expostas abaixo, a necessidade de se julgar procedente a presente Reclamação” (pág. 2 da petição inicial). 



    Argumenta, ainda, que o acórdão reclamado



    “[…] desobedeceu ao teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF, em razão de ter afastado a aplicação, no caso concreto, da disposição contida no §1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95, sem a prévia remessa do tema para apreciação e julgamento pelo Órgão Pleno do Tribunal, descumprindo o princípio constitucional da cláusula de reserva de plenário previsto no art. 97 da CR/88. 



    Neste mesmo sentido, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão atacado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização e confirmar o vínculo empregatício com o Banco BMG S/A, desconsidera a lei º 13.429/17, que já vigorava quando da prolação do acórdão, que, alterando dispositivos da Lei nº 6.019/74, afastou o vínculo empregatício com o tomador de serviços em seu artigo 10” (pág. 3 da inicial, grifos no original). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do C. TST, na reclamatória trabalhista nº 0010750-10.2015.5.03.0040, que violou a Súmula Vinculante nº 10 do STF e a Lei nº13.429/17; [...]” (pág. 9 da inicial). 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, o reclamante assevera que o ato impugnado violou o enunciado da Súmula Vinculante 10, em razão de ter afastado a aplicação do disposto no §1º do art. 25 da Lei 8.987/1995, sem a prévia remessa do tema para apreciação e julgamento pelo Órgão Pleno do Tribunal reclamado.



    Verifico que, interposto recurso extraordinário, o Ministro Vice-Presidente do TST determinou o sobrestamento do expediente até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria - RE 958.252-RG/MG - Tema 725-RG/MG. Da referida decisão, destaco os seguintes trechos:



    “[...]



    Nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC vigente (Lei nº 13.105/2015), incumbe ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido ‘sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal’.



    No caso em exame, as matérias impugnadas nos recursos extraordinários correspondem ao Tema nº 725 da tabela de temas do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Pretório Excelso, em 16/04/2014, reconheceu a existência de repercussão geral.



    Pelo exposto, com fundamento nos artigos 1.030, inciso III, do CPC, 328 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento dos recursos extraordinários até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (pág. 385 do documento eletrônico 9 – grifos no original).



    Ressalto, ainda, que o reclamante não apresentou o respectivo recurso para combater a decisão acima, conforme dispõe o art. 1.030, § 2°, do CPC/2015.



    Nesse contexto, noto que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 725/RG por esta Corte. Assim, não há que falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por este Tribunal. 



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação do acórdão reclamado à pretensão do reclamante. 



    Nessa linha de entendimento, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin. 



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso per saltum do instrumento processual da reclamação, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, menciono o seguinte trecho:



    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).



    Além disso, o entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte, e que eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral. Com o mesmo posicionamento, cito os seguintes julgados: Rcl 10.449-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; e Rcl 36.925-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator